Tribunal: STF
Processo: ARE 1497721
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS: SÚMULAS NS. 284 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 



    “APELAÇÃO CRIME. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. RETIFICAÇÃO DO APENAMENTO. REDUÇÃO DAS PENAS FIXADAS NA SENTENÇA.



    1. PENAS-BASE. OSTENTANDO O RÉU MAIS DE UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR, É LÍCITO AO MAGISTRADO CONSIDERAR UMA DELAS PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A OUTRA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. ADEQUADA EXASPERAÇÃO DO APENAMENTO BASILAR EM RAZÃO DOS MOTIVOS DO CRIME. SENDO DUAS QUALIFICADORAS RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, A ADJETIVADORA SOBEJANTE PODE SER USADA NA PRIMEIRA OU NA SEGUNDA FASE DO PROCESSO DOSIMÉTRICO. A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DEMANDA FUNDAMENTAÇÃO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE REVELEM QUE OS EFEITOS DO DELITO ULTRAPASSARAM AQUELES INERENTES À FIGURA TÍPICA EM QUE INCURSO O RÉU. MANUTENÇÃO DO TISNE DA VETORIAL EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE AUTORIZAM A ELEVAÇÃO DO APENAMENTO BASILAR. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO OU ATRIBUIÇÃO DA AUTORIA A OUTRO AGENTE QUE, ISOLADAMENTE, NÃO AUTORIZA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE. O QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA PARA CADA VETORIAL NEGATIVA DEVE OBSERVAR O PATAMAR DE ATÉ 1/6 DA PENA MÍNIMA ABSTRATAMENTE COMINADA, RESSALVADA POSSIBILIDADE DE ESPECIAL FUNDAMENTAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE PATAMAR SUPERIOR. PRECEDENTE DO STJ. REDUÇÃO DAS 
PENAS-BASE.



    2. PENAS PROVISÓRIAS. ADEQUADO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA PARA AMBOS OS RÉUS. ACRÉSCIMO PROPORCIONAL E ADEQUADO AO CASO CONCRETO, SENDO OBSERVADO O PATAMAR DE REFERÊNCIA ESTABELECIDO PELO STJ. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (PARCIAL) EM RELAÇÃO AO RÉU ÉDERSON. PRECEDENTE DO STJ. APENAMENTOS DEFINITIVOS REDUZIDOS. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS” (fls. 8-9, e-doc. 616).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul contrariado os princípios do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade (e-doc. 624).



    Afirmou que “a presente irresignação não esbarra em nenhuma súmula desta E. Corte, especialmente a que veda reexame de matéria fático-probatória (súmula 279), na medida em que as únicas referências a elementos dos autos servem exclusivamente para amparar as arguições de violações à lei infraconstitucional, de sorte que o conhecimento não demandaria reexame, mas REVALORAÇÃO da prova” (fl. 2, e-doc. 624).



    Assinalou que “o juízo a quo, aplicou a pena de forma equivocada, senão vejamos. A conduta social não há nos autos elementos para avaliá-la, tendo inclusive a sua conduta sido abonada, a culpabilidade não foi objetivo de negativação, ao passo que a magistrada entendeu que não havia nada de especial a ser valorado” (fl. 5, e-doc. 624).



    Argumentou que “o motivo torpe e a dissimulação, servem para qualificar o delito, tão somente, e os seus motivos não podem ser utilizados para fins de majorar a pena, sob pena de bis in idem. A circunstância foi valorada como negativa, sob o argumento de que teria premeditado a ação, envolvendo terceiros, inclusive com veículo emprestado. (...) [T]al situação já foi valorada para qualificar o delito, ao passo que os termos aduzidos pelo juízo a quo dizem respeito a ‘dissimulação’, neste sentido, a manutenção da sentença caracteriza bis in idem, motivo pelo qual, deverá ser reformada” (fl. 6, e-doc. 624).



    Asseverou que “a valoração da consequência como negativa incorre em bis in idem, uma vez que tirar uma vida, independentemente da sua idade, configura o crime de homicídio, sendo que o prejuízo à família da vítima foi sopesado quando da definição das penas mínima e máxima pelo legislador. Ademais, os argumentos utilizados em primeiro grau e confirmados pelo TJRS de que a família do réu precisou fazer tratamento médico até os dias atuais, não pode prevalecer, eis que durante a instrução do processo nada foi mencionado e, em plenário, com mera alegação dissociada de outros documentos probatórios, fere o Princípio do Contraditório” (fl. 6, e-doc. 624).



    Defendeu que “a pena restou excessivamente exasperada, uma vez que fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, no tocante aos motivos, consequências, e circunstâncias e mais 6 (seis) meses relativo à reincidência, totalizando 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Há, portanto, desrespeito ao Princípio Constitucional da Proporcionalidade, ao passo que o juízo a quo exasperou a pena, não adotando parâmetros de forma equilibrada, moderada e proporcional” (fl. 7, e-doc. 624).



    Estes os pedidos:



    “Assim, requer a readequação da reprimenda para afastar a negativação das vetoriais supramencionadas. Caso este não seja o entendimento de Vossa Excelências, que seja diminuído o aumento da pena para o patamar de, no máximo, 6 (seis) meses para cada vetorial, como tem entendido o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para que não se afronte os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (...) Ante o exposto, requer o PROVIMENTO INTEGRAL do presente Recurso Extraordinário, para o fim de verem-se reconhecidas as afrontas à Constituição Federal, arguidas pela Defesa acima referidas, reformando-se a decisão proferida no julgamento da Apelação” (fl. 7, e-doc. 624).



    O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu, sucessivamente, a negativa de seguimento, a inadmissão e, no mérito, o desprovimento do recurso 
(e-doc. 632).



    3. O Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça gaúcho, inadmitiu o recurso extraordinário por ausência de indicação dos dispositivos constitucionais pretensamente contrariados, com incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 638).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que “as teses foram tratadas em tópicos específicos do recurso, bem delimitadas, havendo clara correlação entre as mesmas e tudo que foi alegado até o presente momento, ou seja, não trazendo qualquer dúvida quanto às matérias suscitadas, demonstrando, a toda evidência, o cuidado técnico na elaboração das razões da irresignação. Não havendo qualquer violação a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 649).



    Ressalta que “todos os artigos foram devidamente indicados, tendo o juízo a quo, inclusive, se manifestado sobre todas as teses defensivas, sendo que os pontos acima destacados foram amplamente abordados em tópicos específicos, havendo claro equívoco e desproporcionalidade na aplicação da pena” (fl. 3, 
e-doc. 649).



    Afirma que “os pedidos do Recurso Extraordinário já dão a exata dimensão do que foi tratado na peça, demonstrando, sendo bem delineados os motivos pelos quais se sustenta que a Constituição foi desrespeitada pelo TJRS” (fl. 5, e-doc. 649).



    Estes os pedidos do agravante:



    “Ante o exposto, requer o conhecimento e PROVIMENTO INTEGRAL do presente Agravo, para julgar admitido o Recurso Extraordinário interposto, eis que preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade” (fl. 6, e-doc. 649).



    O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo e pede o não conhecimento e, no mérito, o desprovimento do recurso (e-doc. 656). 



    Examinados os elementos havidos nos processo, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário, no qual se pleiteou o reconhecimento de ofensa direta aos princípios do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade, para que seja reformado o acórdão do Tribunal de Justiça gaúcho, com a revisão da dosimetria da pena pela prática do crime dos incs. I e IV do 
§ 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e mediante dissimulação).



    6. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, o motivo pelo qual o óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário poderia ser superado.



    No agravo, limitou-se a afirmar que “todos os artigos foram devidamente indicados, tendo o juízo a quo, inclusive, se manifestado sobre todas as teses defensivas, sendo que os pontos acima destacados foram amplamente abordados em tópicos específicos, havendo claro equívoco e desproporcionalidade na aplicação da pena” (fl. 3, e-doc. 649), sem fazer referência a nenhum dispositivo constitucional que, eventualmente, teria sido contrariado pelo Tribunal de origem.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.413.049-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.482.142-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 30.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRIBUTÁRIO. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. INSUFICIÊNCIA DOS ARGUMENTOS PARA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. (...) IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.452.417-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023).



    7. Ademais, o recurso extraordinário interposto é juridicamente deficiente. Nele não há indicação dos dispositivos constitucionais pretensamente afrontados, a atrair a incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Fundamentação deficiente. 



    1. A parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.482.503-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 20.5.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE PELO JUÍZO EXECUTANTE DA PENA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 
n. 1.468.444-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA E DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS. SÚMULAS NS. 284 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFIRMAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FIXADO COM FUNDAMENTO EM NORMA PENAL EM HARMONIA COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.339.137-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    8. Ainda que fosse possível superar esses óbices processuais, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria o agravante. 



    Em 30.6.2022, a Juíza Presidente da Primeira Vara do Júri do Foro Central da comarca de Porto Alegre/RS proferiu sentença, após condenação do agravante e do corréu Cleiton pelo Conselho de Sentença, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante dissimulação. O agravante foi condenado à pena de vinte anos de reclusão, em regime inicial fechado, com a detração do período de dois anos, sete meses e vinte e seis dias, em razão de cumprimento de prisão preventiva, nestes termos:



    “CLEITON LUÍS DUTRA FREIRE e ÉDERSON BUENO RODRIGUES, já qualificados nos autos, foram pronunciados para serem julgados pelo Tribunal do Júri como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. Reunido o Conselho de Sentença, os jurados decidiram, secreta e soberanamente, condenarem os réus. (...) Éderson apresentava uma condenação com trânsito em julgado à época do fato, a qual será sopesada para fins de reincidência (...). Sobre sua conduta social não há nada nos autos a avaliá-la. Personalidade demonstra-se desviada da normalidade, creditando a terceiros a sua conduta, demonstrando a todo momento a intenção de se eximir de qualquer responsabilidade quanto à ação. O delito de homicídio é qualificado pelo motivo torpe e mediante dissimulação. Assim, o segundo será sopesado para qualificá-lo, enquanto o motivo como circunstância negativa nesta fase. Com efeito, motivou o delito o sentimento de posse em relação à ex-companheira que supostamente estava se relacionando com a vítima. Circunstâncias extremamente negativas, porque premeditou a ação, envolvendo terceiros, inclusive com veículo emprestado, apenas para satisfazer os seus próprios interesses. Consequências gravíssimas, considerando-se que a vítima era jovem, tinha uma vida pela frente, deixando extremamente abalados seus familiares, que referem tratamento médico até os dias atuais, além do pai, que acabou falecendo. Desestruturou uma família, causando prejuízos de ordem psicológica e emocional incalculáveis. A vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito. Nada de especial a ser valorado quanto à culpabilidade. As circunstâncias demonstram que o crime foi praticado em situação de execução, marcando o encontro para local e horário com movimentação e iluminação natural e artificial reduzida. São os motivos pelos quais, fixo a pena-base para os homicídios um pouco acima do mínimo legal, isto é, em 19 anos de reclusão. O réu era reincidente à época do fato, incidindo o disposto no art. 61, I, do CP, razão pela qual aumento o apenamento em 1 ano, perfazendo um total de 20 anos de reclusão, devendo ser procedida a detração do período em que esteve preso preventivamente (966 dias – 2 anos 7 meses e 26 dias)” (fls. 1-2, 
e-doc. 547). 



    Em 6.10.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 5068977-33.2019.8.21.0001/RS, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça gaúcho, por unanimidade, deu provimento parcial aos recursos das Defesas e reduziu a pena do agravante para dezesseis anos e seis meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial fechado. Confiram-se trechos do voto condutor do Desembargador Jayme Weingartner Neto:



    “Em relação ao réu Éderson, a Magistrada, na pena-base valorou negativamente a personalidade, os motivos do crime, as consequências e as circunstâncias do delito (duas vezes), fixando-a em 19 anos de reclusão. (...) Em relação à personalidade, o fato de o réu tentar se eximir de sua responsabilidade e creditar a terceiros a autoria delitiva, não autoriza, por si só, a valoração negativa da vetorial. Trata-se, se bem vejo, de estratégia de defesa e não pode ser considerada em desfavor do réu. Entendimento em sentido contrário ensejaria maior reprovação ao réu que não confessa a autoria delitiva, o que, por certo, não se coaduna com o processo penal. Afasto, pois, a valoração negativa da vetorial. Mantida a consideração negativa dos motivos do crime diante da fundamentação apresentada em relação ao corréu Cleiton, vez que a qualificadora sobejante pode ser utilizada na pena-base conforme a sedimentada jurisprudência do STJ. No que alude às circunstâncias do crime, existem elementos a indicar que o réu premeditou a ação e envolveu terceiros para alcançar seu desiderato, a autorizar, concretamente, o tisne da vetorial. A Magistrada salientou, ainda nesta vetorial, que a vítima foi executada, circunstância que, nos moldes da fundamentação apresentada em relação ao réu Cleiton, permite a elevação da reprimenda. As consequências do crime, em relação a este réu, autorizam o aumento da pena. No que alude a Éderson, a Magistrada indicou elementos concretos que revelam que os efeitos do delito ultrapassaram a figura típica em abstrato. Salientou que os familiares da vítima, em juízo, referiram que, em razão do fato, tiveram que realizar tratamento médico até os dias atuais. Mantenho, neste contexto, a valoração negativa da vetorial. Reduzo, por outro lado, o acréscimo para cada circunstância negativa, uma vez que, embora o quantum estabelecido na sentença esteja adequado ao patamar de até 1/6 da pena mínima abstrata para cada vetorial, a Magistrada não esgrimiu fundamentos concretos para atribuir maior grau de reprovação para cada circunstância judicial em relação ao patamar fixado em desfavor do corréu, devendo ser observada a regra da proporcionalidade, mormente quando a vetorial da culpabilidade foi considerada neutra. Remanescendo quatro vetoriais negativas, redimensiono a pena-base para 16 anos meses de reclusão. Na segunda fase, deve ser mantido o reconhecimento da agravante da reincidência, uma vez que, ao tempo do fato, o réu ostentava condenação definitiva pela prática dos crimes de posse de drogas e posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou equiparada. Mantenho o acréscimo de 01 ano realizado na sentença, vez que adequado ao patamar de até 1/6 da pena-base estabelecido pela jurisprudência. Saliento, a exemplo do fundamentado no apenamento basilar, que a reincidência não é de natureza específica, bem como decorre de condenação antiga (transitou em julgado em setembro de 2018), não recomendando maior exasperação. Por outro lado, o réu, em plenário, admitiu parcialmente a prática delitiva. Disse que estava no local com a corré Jéssica e com outro indivíduo que não conhecia e que foi avisado por Jéssica que o ofendido havia chegado. Referiu que sua intenção era conversar com a vítima e dar um ‘susto’ e uma surra, mas o outro indivíduo (que negou ser Cleiton) resolveu atirar na vítima. Ainda que o acusado tenha admitido apenas que estava no local dos fatos e que pretendia participar de crime menos grave, a jurisprudência do STJ é firme no sentido da incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso IV, do Código Penal ainda que a confissão tenha sido parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. (...) Tratando-se de confissão parcial, reduzo a pena em 06 meses, montante inferior ao acréscimo ocasionado pelo reconhecimento da agravante da reincidência. Fixo a pena definitiva, neste cenário, em 16 anos e 06 meses de reclusão. O regime, diante do montante de pena e da reincidência, deve mesmo ser o fechado” (fls. 5-7, e-doc. 616).



    Em 16.4.2024, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.563.581/RS interposto pelo agravante, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, desproveu o recurso (e-doc. 689).



    Essa decisão transitou em julgado em 6.6.2024 (e-doc. 695).



    9. Para rever a cognição firmada pelas instâncias ordinárias seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE QUANTO À MATERIALIDADE E À AUTORIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.478.916-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    “Direito penal e processual penal. Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Alegação de nulidade. Provas. Autoria e materialidade. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.458.359-AgR-segundo, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.452.049-AgR, Relatora a Ministra Presidente Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora